Tribunal: TJBA
Processo: 8054511-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054511-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Advogado(s)
:
ADAO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, FERNANDO DE BULHOES SANTOS, ISADORA NAOMI BERTACO NAKAGUMA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e da contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza nas operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidores finais não contribuintes do ICMS, no período de 05/01/2022 a 05/04/2022, bem como para impedir a imposição de penalidades relativas a esse intervalo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de exigência do DIFAL a partir de 01/01/2022, considerando a publicação da LC nº 190/2022, e na necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/88.

III. Razões de decidir

3. A LC nº 190/2022 foi publicada em 05/01/2022 e prevê expressamente, em seu art. 3º, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento da ADI 7066, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC 190/2022, afastando a anterioridade anual, mas mantendo a exigência da anterioridade nonagesimal.

5. O Tema 1093 do STF estabelece que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

6. A cobrança do DIFAL, antes do decurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, é inconstitucional.
7. Inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite sobre a matéria (Tema 1266/STF).

8. Improcedência das ADIs 7070 e 7078, que questionavam a exigibilidade do DIFAL antes da observância da anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança do DIFAL-ICMS com base na LC nº 190/2022 está sujeita à observância do princípio da anterioridade nonagesimal. 2. É inconstitucional a exigência do tributo antes de 05/04/2022."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054511-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala de sessões,___de ________________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA